Tribunal: TJMT
Processo: 0002084-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
RICARDO DOS SANTOS BIGNELLI - ME
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 2084/2020
Data de Julgamento: 19-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO — LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NA AÇÃO RESCISÓRIA — CESSIONÁRIO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO — ARTIGO 109, CABEÇA, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INEXISTÊNCIA.
PEDIDO DE ADMISSÃO DO CESSIONÁRIO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL — ARTIGO 109, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — POSSIBILIDADE.
A alienação do direito de recebimento de crédito de precatório não altera a legitimidade das partes, consoante dispõe o artigo 109, cabeça, do Código de Processo Civil. Logo, não se cuida de hipótese de litisconsórcio passivo necessário na ação rescisória, uma vez que o cessionário não integra a relação processual primeva.
Possível o deferimento do pedido de admissão do cessionário como assistente litisconsorcial, nos termos do artigo 109, § 2o, do Código de Processo Civil, com a nota de que recebe o processo no estado em que se encontra.
Embargos rejeitados. Pedido de admissão de assistente litisconsorcial deferido.

EMBARGANTE:
RICARDO DOS SANTOS BIGNELLI - ME
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
Embargos de declaração opostos por Ricardo dos Santos Bignelli – ME contra acórdão que julgou procedente o pedido da ação rescisória e afastou a condenação imposta contra o Estado de Mato Grosso (fls. 2757/2807, volume XV).

Assegura que, o embargado, “mesmo ciente da cessão de parte do crédito para terceiros, não incluiu o requerente (sic) como litisconsorte passivo necessário na ação rescisória, impedindo o mesmo de defender o seu direito e com isto gerando nulidade absoluta do acórdão proferido por não inclusão do litisconsorte obrigatório”.

Assevera que, “adquiriu parte do crédito do réu, oriundo da sentença de primeira instância, a cessão foi homologada em juízo, já tendo sido emitido o precatório, havendo interesse jurídico do mesmo, face que a presente ação rescisória poderá afetar o seu crédito e precatório emitido”, a autorizar a sua admissão como assistente litisconsorcial.

Requer seja declarada a nulidade do acórdão embargado, bem como a sua admissão como assistente litisconsorcial.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso às fls. 3313/3314, volume XVIII, sem manifestação acerca do pedido da embargante de intervenção na qualidade de assistente.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

O acórdão embargado está assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA — ACÓRDÃO RESCINDENDO — CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE VALOR SUPOSTAMENTE RECOLHIDO A MAIOR, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, NO PERÍODO DE 1992 A 1996 AO FUNDAMENTO DE QUE O DIREITO ALEGADO TERIA SIDO RECONHECIDO NO ACÓRDÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 1748 — DECISÃO QUE ASSEGUROU O DIREITO À COMPENSAÇÃO CONDICIONADA À PROVA DO RECOLHIMENTO A MAIOR DO ICMS — INEXISTÊNCIA DE NOTAS FISCAIS COMPROBATÓRIAS DE DIFERENÇAS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS — VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL— CONSTATAÇÃO.
Viola a coisa julgada material, a condenação do ente público ao pagamento de valor supostamente recolhido a maior, em regime de substituição tributária, com fundamento em decisão proferida em mandado de segurança, que, exclusivamente, garantiu o direito à compensação, ausentes notas fiscais comprobatórias de diferenças da base de cálculo do ICMS.
Ação rescisória julgada procedente. (fls. 2757, volume XV).

Quanto à alegação de nulidade do acórdão, a circunstância de a embargante ter firmado com Diskavel Distribuidora Kayabis de Veículos Ltda. termo de cessão de parte dos créditos de precatório originado a partir do acórdão rescindendo, por escritura pública de cessão de direitos lavrada em 12 de janeiro de 2015 (fls. 2890/2892, volume XVI), a qual antecede à propositura da ação rescisória ocorrida em 7 de agosto de 2015, não modifica a relação processual primeva existente entre Diskavel Distribuidora Kayabis de Veículos Ltda. e o Estado de Mato Grosso.

De fato, a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, nos termos do artigo 109, cabeça, do Código de Processo Civil, a afastar a alegada necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário na ação rescisória com o cessionário de parte dos créditos de precatório provenientes de condenação judicial em favor de Diskavel Distribuidora Kayabis de Veículos Ltda.

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

[...] A legitimidade para integrar o polo passivo da ação rescisória, em princípio, é conferida àqueles que foram partes do processo no qual proferida a sentença rescindenda, e que são beneficiados pelo comando judicial. (STJ, Primeira Seção, AR 475/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de março de 2010).

Por outro lado, apesar de os embargos de declaração não se prestaram a finalidade de analisar pedido de admissão de assistente litisconsorcial, penso que é possível o exame da questão, mormente, porque, não houve impugnação pelo embargado nas contrarrazões.

O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INGRESSO DA UNIÃO COMO ASSISTENTE. POSSÍVEIS REFLEXOS DE NATUREZA ECONÔMICA. DEFERIMENTO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
1. À luz do que dispõe o art. 5o da Lei 9.469/97, e considerando os possíveis reflexos de natureza econômica decorrentes do julgamento, há de ser admitida a intervenção da União como assistente.
2. Não configura erro de premissa, a ensejar a oposição de embargos de declaração, a revaloração jurídica das circunstâncias, que, aos olhos da embargante, se mostra inadequada.
3. Deferido pedido de ingresso da União como assistente. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, Terceira Turma, EDcl no REsp 1622608/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de abril de 2019). [sem negrito no original]

No caso, o acordo particular consistente em cessão de parte dos créditos de precatório (escritura pública de cessão de direitos, fls. 2890/2892, volume XVI), já comunicado à Central dos Precatórios do Tribunal (decisão do Juiz Auxiliar da Presidência a determinar a inclusão na fila do pagamento de precatório, proferida em 22 de outubro de 2018, fls. 3245/3246, volume XVIII), autoriza o cessionário a intervir no feito como assistente litisconsorcial, nos termos do artigo 109, § 2o, do Código de Processo Civil, com a nota de que recebe o processo no estado em que se encontra.

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.
§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.
§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.
§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração. Defiro o pedido da embargante para ingressar no feito como assistente litisconsorcial.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1o VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (3a VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (6a VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (7o VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (9a VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (Relator), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a Vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), DESA. SERLY MARCONDES ALVES (3a Vogal), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a Vogal), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (6a Vogal), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (7o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (9a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS E DEFERIU O INGRESSO DO EMBARGANTE NO FEITO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL.
AUSENTES JUSTIFICADAMENTE: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (5a Vogal) E DES. MÁRCIO VIDAL (8o Vogal).

Cuiabá, 19 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - RELATOR